Tribunal: TJSP
Processo: 2051655-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, TAXA (de fisc. funcionamento) e REFIS - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Ipuã - Requerida penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da incidência do IPTU - Decisão condicionando a apreciação do pedido à juntada aos autos da respectiva certidão imobiliária - Impossibilidade - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, TAXA (de fisc. funcionamento) e REFIS - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Ipuã - Requerida penhora do bem imóvel que deflagrou o fato gerador da incidência do IPTU - Decisão condicionando a apreciação do pedido à juntada aos autos da respectiva certidão imobiliária - Impossibilidade - Ausência de fundamento legal apto a amparar a r. decisão recorrida - Desnecessidade de apresentação prévia da certidão imobiliária para a apreciação do requerimento de constrição do bem imóvel, nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 6.830/80 - Precedentes desta C. Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Agravo provido.